Tribunal: TJDFT
Processo: 0000338-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000338-88.2017.8.07.0007 RECORRENTE: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Todavia, em respeito aos princípios da colegialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir do art. 8o do CPC, no caso o arbitramento da verba não deve ficar adstrito aos limites predefinidos. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a diminuição do valor de honorários originalmente fixados em 10% (dez por cento) para o valor de 3% (três por cento) do valor da causa atualizada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 85, §§2o e 6o, ambos do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Ressalte-se que: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1388453/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034